Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA INTERNET. VIOLAÇÃO À DIREITO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS VISANDO REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença reconheceu a prática ofensiva aos direitos autorais. Assim, determinou que o volume das vendas ilegais fosse apurado em liquidação de sentença e vinculou o cálculo da indenização pelos danos materiais “à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora”.
2. O apelante alega que a sentença não trouxe qualquer disposição em caso de não conhecimento da quantidade de acessos. 2.1 Assim, requer seja acrescido à condenação que, havendo a impossibilidade de não se chegar ao número de comercializações realizadas pela apelada, haja a previsão subsidiária na condenação do pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998.
3. Deve ser acrescido à sentença que, subsidiariamente, caso não se conheça a quantidade de itens vendidos ilegalmente, deve ser levado em consideração o disposto no art. 103, parágrafo único da Lei no 9.610/98
4. Recurso conhecido e provido.